Tribunal: TJPA
Processo: 0816363-28.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3465 - Estupro
Data de julgamento: 2025-06-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0816363-28.2024.8.14.0000

PACIENTE: FLAVIO ANTONIO CRUZ SANTOS

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DE DIREITO DA COMARCA DE SOURE-PA

RELATOR(A):
Juiz Convocado SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE DE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO N.º

HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR.

PROCESSO N.º 0816363-28.2024.8.14.0000.

IMPETRANTE: KELLY DE SANT’ANNA MAGALHÃES DA FONSECA, OAB-PA N.º 36.579.

PACIENTE:FLÁVIO ANTÔNIO CRUZ SANTOS.

IMPETRADO: M. M. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Soure-PA.

Processo originário n.º 0801168-20.2024.8.14.0059.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: MARCOS ANTÔNIO FERREIRA DAS NEVES.

RELATOR:

SÉRGIO

AUGUSTO DE ANDRADE

LIMA
,
Juiz Convocado.

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. ORDEM CONHECIDA E CONCEDIDA. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME.

1.

Habeas Corpus com pedido de liminar impetrado em favor de Flávio Antônio Cruz Santos, preso preventivamente em 22/08/2024, pela suposta prática do crime de tentativa de estupro de vulnerável, em trâmite na Vara Única da Comarca de Soure-PA. A impetração sustenta constrangimento ilegal por ausência de fundamentação concreta da prisão e pleiteia substituição da custódia por medidas cautelares diversas, nos termos do art. 319 do CPP. Liminar foi deferida, com posterior expedição de alvará de soltura. A Procuradoria de Justiça opinou pela denegação da ordem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2.

A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais e constitucionais para a manutenção da prisão preventiva do paciente ou se é possível substituí-la por medidas cautelares diversas.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3.

A prisão preventiva, por sua natureza excepcional, deve ser devidamente fundamentada com base em elementos concretos e atuais que evidenciem risco à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal, nos termos do art. 312 do CPP.

4.

A decisão de primeiro grau que converteu o flagrante em prisão preventiva baseou-se na gravidade abstrata do delito e na vulnerabilidade da vítima, sem demonstrar concretamente a periculosidade do paciente ou risco de reiteração delitiva.

5.

O paciente apresenta condições pessoais favoráveis, como primariedade, bons antecedentes e residência fixa, não havendo nos autos indícios de risco à instrução criminal ou à aplicação da lei penal.

6.

A jurisprudência do STF e do STJ exige a demonstração de elementos concretos para justificar a prisão cautelar, não sendo suficientes a gravidade do crime ou o clamor social.

7.

À luz do princípio da proporcionalidade e conforme a Lei n. 12.403/2011, admite-se a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas quando estas forem suficientes para atender às finalidades do processo penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

8.

Ordem conhecida e concedida. Decisão unânime.

Tese de julgamento
:

1.

A prisão preventiva exige fundamentação concreta e atual quanto à presença dos requisitos do art. 312 do CPP, não sendo suficiente a gravidade abstrata do delito.

2.

A presença de condições pessoais favoráveis e a inexistência de elementos concretos que indiquem risco à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal autorizam a substituição da custódia por medidas cautelares diversas.

3.

O princípio da proporcionalidade orienta a adoção de medidas menos gravosas à liberdade, nos termos da Lei n. 12.403/2011.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXVI; CPP, arts. 282, 312, 313 e 319.

Jurisprudência relevante citada
: STF, HC 94.016, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, j. 26.02.2009; STF, HC 122.572, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 10.06.2014; STJ, HC 429.261/MG, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 6ª Turma, DJe 03.09.2019; TJPA, HC 0807437-29.2022.8.14.0000, Rel. Des. José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior, j. 26.07.2022.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores
integrantes
da Seção de Direito Penal do
Tribunal de Justiça do Estado
, à unanimidade, em conhecer do
writ
e, no mérito, conceder a ordem, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 12 dias do mês de junho de 2025.

RELATÓRIO

Cuida-se de
Habeas Corpus, com pedido de liminar
, impetrado em favor de
FLÁVIO ANTÔNIO CRUZ SANTOS
, já qualificado nos autos (ID 22402271), preso preventivamente em 22/08/2024, pela suposta prática do crime de Tentativa de Estupro de Vulnerável.

Aponta-se como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Soure-PA.

Sustenta a impetração que o paciente estaria submetido a constrangimento ilegal, ao argumento de que a decisão que decretou a prisão preventiva estaria fundada em elementos genéricos, sem a devida individualização das razões concretas que justificassem a medida extrema. Alega, ainda, que o paciente possui condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e família constituída.

Requer, em sede liminar, a revogação da prisão preventiva, com a consequente substituição por medidas cautelares diversas, nos termos do art. 319 do Código de Processo Penal. Junta documentos.

A liminar foi deferida, tendo o juízo de origem determinado a substituição da prisão por medidas cautelares diversas, com a consequente expedição de alvará de soltura (ID 22426234).

As informações foram prestadas pela autoridade apontada como coatora (ID 22506208).

A douta Procuradoria de Justiça, no exercício de suas atribuições como custos legis, manifestou-se pelo conhecimento do writ e denegação da ordem (ID 22661936).

É o relatório.

VOTO

Atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço da impetração e passo à análise da presente ação constitucional.

DA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO

Não obstante o judicioso parecer ministerial, entendo que a liminar deve ser ratificada e a ordem concedida, ante a presença de constrangimento ilegal evidente, uma vez que a prisão preventiva mostra-se desproporcional e inadequada no caso concreto. Passo à fundamentação.

Embora a imputação envolva crime de natureza grave, a decretação da custódia cautelar deve observar os princípios da proporcionalidade e da excepcionalidade, nos termos do art. 282, § 6º, do Código de Processo Penal, e do art. 5º, inciso LXVI, da Constituição Federal, que consagram a prisão provisória como medida de
ultima ratio
.

A análise dos autos revela que, apesar da gravidade do fato imputado, o decreto prisional não apresentou elementos concretos e atuais que evidenciem a periculosidade do paciente. Ressalte-se a ausência de antecedentes criminais (ID 19837103, pág. 88) e a existência de residência fixa (ID 19837099, pág. 2), fatores que corroboram a suficiência da adoção de medidas cautelares diversas da prisão, conforme previsão do art. 319 do Código de Processo Penal.

O Tribunal de Justiça do Estado do Pará tem entendimento consolidado no sentido de que a gravidade abstrata do delito, por si só, não autoriza a decretação da prisão preventiva, sendo indispensável a demonstração concreta dos requisitos previstos no art. 312 do CPP. Nesse sentido:

TJPA, HC 0807437-29.2022.8.14.0000, Rel. Des. José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior, julgado em 26/07/2022.

Ressalte-se que a prisão preventiva, de natureza excepcional, deve ser continuamente reavaliada, exigindo-se, para sua decretação ou manutenção, fundamentação idônea e específica, com a devida indicação dos elementos fáticos e jurídicos que a justifiquem, conforme dispõem os arts. 282, I e II, 312 e 313 do CPP. A medida deve, ainda, ser compatível com o princípio da presunção de não culpabilidade e com os valores do Estado Democrático de Direito, que tutela simultaneamente a liberdade individual e a ordem pública.

No caso dos autos, após a prisão em flagrante, o juízo de primeiro grau a homologou e, na sequência, converteu-a em prisão preventiva com base nos seguintes fundamentos (ID 22402272):

(...) O Delegado de Polícia desta Comarca informou a este Juízo a prisão em flagrante de FLAVIO ANTONIO CRUZ SANTOS, por infringência ao Art. 217-A, § 1º, do Código Penal. (...).

2 – DA DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DO(A) ACUSADO(A)

Na esteira da novel legislação que rege a apreciação do “status libertatis” de todos quantos tenham sua liberdade restringida por força de imputação de condutas tipificadas na legislação penal, é de ser examinado, no caso concreto, se estão presentes os requisitos autorizadores da decretação da prisão preventiva, bem como se é cabível e recomendável, na espécie, a substituição da custódia cautelar por uma das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP. (...).

Narra o auto de prisão em flagrante, resumidamente, que no dia 22/08/2024, por volta das 23:30h a vítima Liliane Leal Conceição estava dormindo em seu quarto quando percebeu que um homem estava tentando tirar sua roupa, além de pressionar seu corpo fortemente. Relata, ainda, que o suspeito tocou em suas partes íntimas e que estava em um sono profundo, motivo pelo qual não esboçou reação no início. Ao acordar de vez, conseguiu empurrar o suspeito e este se recolheu para debaixo da escrivaninha. Em meio a isso, levantou-se da cama e ficou de frente para o suspeito, reconhecendo-o de pronto como sendo seu vizinho FLAVIO ANTONIO CRUZ SANTOS. Diante disso, começou a gritar chamando seu avô que estava na casa, momento em que o suspeito conseguiu fugir. (...).

In casu, o depoimento da vítima demonstram indícios suficientes de autoria e prova da materialidade do crime em questão. No caso, a medida incide não só como forma de acautelamento do meio social, mas, também, da própria vítima, jurídica e materialmente vulnerável. (...).

Assim, homologo a prisão em flagrante de FLAVIO ANTONIO CRUZ SANTOS e a converto em prisão preventiva, com fundamento nos artigos 312, c.c. 313, I, do CPP. (...).

A autoridade policial comunicou a prisão em flagrante de FLÁVIO ANTÔNIO CRUZ SANTOS, imputando-lhe a prática do crime previsto no art. 217-A, § 1º, do Código Penal. Consta no auto que, na data dos fatos, a vítima, enquanto dormia, foi surpreendida pelo acusado tentando despir-lhe as roupas e tocando-lhe as partes íntimas. Ao acordar, reconheceu o agressor como sendo seu vizinho e, após gritar por socorro, o suspeito evadiu-se. A Polícia Militar localizou o acusado na residência vizinha, sendo este prontamente identificado pela vítima.

Na decisão que converteu o flagrante em prisão preventiva, o juízo entendeu estarem presentes indícios suficientes de autoria e materialidade, destacando a necessidade de resguardar a ordem pública e proteger a vítima, considerada juridicamente vulnerável. Contudo, a motivação apresentada não evidencia concretamente a periculosidade do acusado, que justifique a segregação cautelar. Não há, nos autos, elementos que apontem para a reiteração delitiva ou qualquer dado desabonador da conduta anterior do paciente.

Embora as circunstâncias do fato possam sugerir gravidade, não restou demonstrado, de forma específica, que a liberdade do paciente comprometeria a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal. Inexistem nos autos indícios de que o paciente represente risco às testemunhas ou que pretenda se furtar à persecução penal.

Ressalte-se que, conforme a jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, não se admite a decretação da prisão preventiva com base apenas na gravidade abstrata do delito, no clamor público ou na pretensa credibilidade das instituições, se desacompanhados de elementos concretos. Nesse sentido, destacam-se os seguintes precedentes: HC 281.226/SP (DJe 15/5/2014), HC 615.779/SP (DJe 9/12/2020) e HC 200.958/MG (DJe 24/2/2012).

Assim, ausentes os pressupostos legais e constitucionais que autorizem a medida extrema, impõe-se o reconhecimento da inadequação da prisão preventiva decretada nos autos. Confira-se, igualmente, julgado desta Corte no mesmo sentido:

TJ-PA, Habeas Corpus Criminal: 0800594-14.2023.8.14.0000, Relator: Desembargador José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior, julgado em 17/04/2023, Seção de Direito Penal.

No que tange ao risco de fuga e à necessidade de assegurar a aplicação da lei penal, registro que o Supremo Tribunal Federal tem entendimento no sentido de que a mera condição de estrangeiro e a ausência de domicílio no país não autorizam, por si sós, a imposição de medidas constritivas, tampouco justificam tratamento processual discriminatório ou arbitrário. Nesse sentido:

“A condição jurídica de não-nacional do Brasil e a circunstância de o réu estrangeiro não possuir domicílio em nosso país não legitima a adoção, contra tal acusado, de qualquer tratamento arbitrário ou discriminatório”.

(STF. 2ª T., HC 94.016, Rel. Min. Celso de Mello, 26/02/2009).

De igual modo, exige-se, para a decretação da prisão cautelar fundada em risco de evasão, a indicação de condutas concretas e objetivas aptas a formar juízo minimamente seguro sobre a probabilidade de fuga. Assim já decidiu o Pretório Excelso:

“Mostra-se indispensável que a decisão constritiva indique condutas concretas aptas a formar um convencimento minimamente seguro sobre o risco de fuga, se não certo, ao menos provável.”

(STF, 1ª Turma, HC 122.572, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 10/06/2014).

No caso dos autos, não se verifica a presença de elementos fáticos objetivos que evidenciem risco concreto de evasão do paciente, razão pela qual afasto, por ausência de substrato fático-jurídico, o fundamento relacionado à garantia da aplicação da lei penal.

Destaco, ainda, que mesmo diante da presença de requisitos que autorizariam, em tese, a custódia cautelar, o ordenamento jurídico, à luz do princípio da proporcionalidade e das disposições da Lei nº 12.403/2011, permite a adoção de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, sempre que suficientes e adequadas à tutela do bem jurídico ameaçado. Nesse sentido, colaciono o seguinte precedente:

“É plenamente possível que, embora presentes os requisitos da prisão preventiva, o Estado-Juiz opte, com base no princípio da proporcionalidade, por medida cautelar diversa, desde que suficiente e adequada para salvaguardar os fins do processo.”

(STJ, HC 429.261/MG, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 6ª Turma, DJe 03/09/2019).

Nesse mesmo sentido:

STJ, HC 423.012/PE, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 6ª Turma, DJe 07/11/2019.

STF, HC 180.230/PI, Rel. Min. Rosa Weber, 1ª Turma, DJe 26/08/2020.

No caso concreto, o paciente é primário, possui residência fixa no distrito da culpa e não há indícios de que, em liberdade, represente risco à ordem pública ou à instrução criminal.

Dessa forma, sob juízo de proporcionalidade e adequação, entendo que a imposição de medidas cautelares diversas da prisão se revela idônea e suficiente para atender às finalidades previstas nos arts. 282 e 312 do Código de Processo Penal, sem incorrer na gravosidade da segregação provisória.

DISPOSITIVO.

Diante do exposto, conheço do writ e
CONCEDO
a ordem impetrada, ratificando, em todos os seus termos, a liminar anteriormente deferida, em favor do paciente
FLÁVIO ANTÔNIO CRUZ SANTOS
.

É o voto.

Belém (PA), data da assinatura eletrônica.

SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Juiz Convocado Relator

Belém, 18/06/2025